Tribunal: TJPA
Processo: 0800489-42.2025.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800489-42.2025.8.14.0008

APELANTE: CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800489-42.2025.8.14.0008

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

APELANTE(S): CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA

ADVOGADO(AS): WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

(DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO(AS): GUILHERME CHAVES COELHO

(REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 1º GRAU)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E ESTUPRO EM CONCURSO MATERIAL. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou pela prática dos crimes de roubo (art. 157, “caput”) e estupro (art. 213, “caput”), na forma do concurso material (art. 69), todos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime fechado. Segundo a denúncia, o apelante subtraiu dois celulares mediante ameaça com faca e, em seguida, constrangeu a vítima a se despir e praticou atos libidinosos. A defesa requereu a absolvição pelo crime sexual por insuficiência de provas, a redução da pena-base e o direito de apelar em liberdade. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se é cabível o direito de o réu apelar em liberdade após sentença condenatória; (II) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de estupro; (III) determinar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e proporcional.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito de recorrer em liberdade pode ser negado quando persistem os fundamentos da prisão preventiva, especialmente em caso de condenação por crimes graves, com pena elevada e periculosidade evidenciada pelo “modus operandi”, como no presente caso.

4.

A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação quando coerente e corroborada por outros elementos, como o reconhecimento pessoal do réu e os depoimentos colhidos em juízo.

5.

A conduta do apelante configura ato libidinoso mediante grave ameaça, sendo irrelevante a ausência de conjunção carnal, já que o tipo penal do art. 213 do Código Penal abrange qualquer prática libidinosa não consentida.

6.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, considerando-se as circunstâncias e consequências do crime, notadamente o trauma psicológico da vítima e a agressividade do agente, que utilizou arma branca após cometer roubo, justificando o aumento da pena inicial.

7.

A dosimetria observou os princípios da individualização, proporcionalidade e razoabilidade, não havendo vício a ser sanado.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção da prisão preventiva após a condenação é legítima quando persistem os fundamentos cautelares e a sentença a reafirma com base em elementos concretos.

2.

A palavra da vítima, em crimes sexuais, tem especial relevância probatória e, quando coerente e corroborada, é suficiente para a condenação.

3.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea extraída dos autos, especialmente quando as circunstâncias e consequências do crime extrapolam a normalidade do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 69, 157, caput, e 213, caput; CPP, arts. 312, 315 e 387, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 847.293/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 24.10.2023, DJe 30.10.2023; STJ, AgRg no HC 8591/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 2456937/AP, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 07.10.2024, DJe 10.10.2024; TJPA, Ap. Crim. 00114395220198140074, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª TDP, j. 27.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800489-42.2025.8.14.0008

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

APELANTE(S): CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA

ADVOGADO(AS): WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

(DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO(AS): GUILHERME CHAVES COELHO

(REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 1º GRAU)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, “caput”, 213, “caput”, na forma do art. 69, todos do Código Penal, a pena de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime prisional fechado.

A denúncia narra que em 22/10/2024, por volta das 08h50min, no estabelecimento comercial onde a vítima ODAIZA PEREIRA DE MORAES trabalhava, o apelante mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, subtraiu dois aparelhos celulares. Ato contínuo, forçou a vítima a se dirigir aos fundos do local, onde sob a mesma ameaça, a constrangeu a se despir e praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em apalpar e beijar suas nádegas.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, da qual o réu, inconformado, apelou. Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do crime de estupro, sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena para o referido delito, com a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal, pleiteando por fim, o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo não provimento do recurso, para que a sentença seja integralmente mantida.

Nesta instância Superior, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Do juízo de admissibilidade recursal

O recurso é cabível, foi interposto tempestivamente e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço do apelo.

Da preliminar

Do direito de recorrer em liberdade

Em sede preliminar, a defesa postula a concessão do direito de o apelante recorrer em liberdade. Por se tratar de matéria que antecede a análise do mérito recursal, passo a apreciá-la neste momento. Contudo, adianto que o pleito não merece acolhimento.

O art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir a sentença condenatória,
"decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar".
Trata-se, portanto, de um dever do magistrado reavaliar a necessidade da custódia cautelar no momento da condenação.

Na hipótese, o Juízo sentenciante, de forma devidamente fundamentada, negou ao réu o direito de apelar em liberdade, mantendo a prisão preventiva sob os seguintes argumentos:

"Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva anteriormente decretada, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes praticados e a demonstração de periculosidade social do agente, evidenciada pelo modus operandi dos delitos, o que indica que sua soltura poderá comprometer a ordem pública. Ademais, a pena aplicada é elevada, tornando mais provável a evasão do distrito da culpa para esquivar-se da aplicação da lei penal."

A decisão está em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência pátria. A regra é que o réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual, por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, não tem o direito de apelar em liberdade, especialmente quando a sentença condenatória reforça a necessidade da medida.

No caso concreto, a manutenção da custódia é imperativa para a garantia da ordem pública. A periculosidade do apelante não é mera presunção, mas sim um dado concreto extraído da forma como os crimes foram executados. O “
modus operandi”
– a invasão do local de trabalho da vítima, o uso de arma branca, a prática de um crime sexual violento logo após o roubo – revela audácia, frieza e um total desrespeito pela integridade física e psicológica alheia, indicando que, em liberdade, o agente representa um risco real de reiteração delitiva.

Ademais, a elevada pena aplicada, de 11 (onze) anos de reclusão, fortalece o risco à aplicação da lei penal, tornando a probabilidade de fuga uma preocupação concreta que justifica a manutenção da prisão.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. É válida a prisão preventiva para garantia da ordem pública decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi da ação delituosa. Precedentes.
3.
No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, verificada pela gravidade concreta da conduta - o paciente teria praticado o crime de estupro de vulnerável contra a própria filha, que contava com apenas 12 anos de idade, por período prolongado, valendo-se da autoridade de pai e da confiança nele depositada.
4. É assente nesta Corte que, "consignado no decreto prisional o risco de reiteração delitiva, fica devidamente justificada a necessidade de garantia da ordem pública" (AgRg no HC n. 793.936/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2023, DJe de 2/3/2023). 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
6. "A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem hígidos os motivos que levaram à decretação da medida extrema em primeiro lugar, como na hipótese"
(AgRg no HC n. 754.192/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/8/2023, DJe de 16/8/2023). 7. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 847293-SP 2023/0299591-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 24/10/2023, Data de Publicação: DJe 30/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A prisão preventiva é medida excepcional, regida pelo princípio da proporcionalidade, e só pode ser mantida em situações de extrema necessidade, quando comprovada a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. No caso, a custódia cautelar foi mantida para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - roubo praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, em estabelecimento comercial, com restrição da liberdade das vítimas. Tais circunstâncias denotam a periculosidade do agente e o risco real de reiteração delitiva.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não garante, por si só, a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia. 4. Mostra-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, quando a segregação se encontra justificada na periculosidade social do agente.
5. "Não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual, se persistem os motivos da prisão preventiva, agora reforçados pela sentença condenatória"
(AgRg no HC 788.959/SP, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2023, DJe 27/3/2023). 6. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no HC: 8591-SP 2023/0371898-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 13/11/2023, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Dessa forma, estando presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, e considerando que o réu permaneceu custodiado durante toda a instrução processual, a manutenção da segregação cautelar para apelar é medida que se impõe, sendo incompatível com a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Do mérito

Do pedido de absolvição por insuficiência probatória (crime de estupro)

A defesa sustenta que as provas produzidas são frágeis e insuficientes para fundamentar a condenação pelo crime de estupro, requerendo a aplicação do princípio “
in dubio pro reo”
.

A tese defensiva, contudo, não encontra amparo no conjunto fático-probatório dos autos.

A materialidade e a autoria delitiva do crime previsto no art. 213 do Código Penal estão sobejamente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa e, principalmente, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em crimes contra a dignidade sexual, que por sua natureza são frequentemente praticados na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.

No caso em tela, o depoimento judicial da vítima ODAIZA PEREIRA DE MORAES foi detalhado e seguro ao narrar a dinâmica dos fatos. Conforme consta da sentença, a ofendida declarou que, após a subtração dos celulares, o réu a conduziu à parte dos fundos da loja, onde ordenou que ela se despisse completamente, sob ameaça de morte. Em seguida, o acusado passou a apalpar seu corpo, incluindo suas partes íntimas e seios, e a beijar seu corpo, afirmando que iria "comê-la um pouquinho", cessando a violência apenas quando ela alegou estar doente.

A conduta de "apalpar" e "beijar" o corpo da vítima, incluindo suas nádegas, contra a sua vontade e mediante grave ameaça, configura inequivocamente o "ato libidinoso" previsto no tipo penal do art. 213 do Código Penal, que não se restringe à conjunção carnal.

Ademais, o relato da vítima não está isolado nos autos. Ele é corroborado pelo reconhecimento pessoal realizado na fase policial, no qual a ofendida apontou o apelante, sem hesitação, como o autor dos crimes. O investigador de polícia VITOR TAVARES FARIAS, em seu depoimento judicial, confirmou que "quando da prisão do acusado, a vítima o reconheceu prontamente, tanto por meio de fotografias quanto pessoalmente, como sendo o autor dos crimes".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica ao conferir alto valor probatório à palavra da vítima em crimes desta natureza, quando em harmonia com os demais elementos dos autos. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTUPRO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECISÃO MANTIDA.

1. Em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. Tendo o depoimento prestado pela vítima sido corroborado por outros elementos de prova, colhidos sob o crivo do contraditório, a revisão do julgado, com vistas à absolvição, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2456937 AP 2023/0300336-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 07/10/2024, Data de Publicação: DJe 10/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO SIMPLES E CRIME DE ESTUPRO TENTADO, EM CONCURSO MATERIAL. (...) 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO TENTADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. Ressalto que o depoimento da vítima não está isolado e não foi a única prova considerada, servindo todo o acervo probatório para demonstrar a ofendida foi vítima de crime sexual descrito no artigo 213 do Código Penal (...).
4. Neste passo, constata-se que a autoria delitiva, igualmente, sua vez, está demonstrada pelo depoimento da ofendida, em Juízo, momento em que reprisou as informações colhidas no início da persecução criminal, e que ecoa nos demais relatos colhidos perante a autoridade judicial, os quais, de forma firme e segura, permitem a formação do juízo de subsunção condenatório.
5. condenação mantida. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00114395220198140074, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 27/11/2023)

Portanto, diante da firmeza e coerência do depoimento da vítima, corroborado pelo reconhecimento do réu, não há que se falar em insuficiência de provas. A versão do apelante, que negou a prática do crime sexual, restou isolada e divorciada do acervo probatório. A condenação pelo crime de estupro deve, assim, ser mantida.

Da dosimetria da pena (crime de estupro)

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena-base para o mínimo legal, argumentando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea.

Mais uma vez, sem razão o apelante.

O princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) confere ao magistrado certa discricionariedade na fixação da pena-base, desde que o faça de forma fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, e em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Na espécie, o Juízo “
ad quo”
fixou a pena-base para o crime de estupro em 07 (sete) anos de reclusão, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal, valorando negativamente as circunstâncias e as consequências do crime.

A fundamentação utilizada pelo sentenciante é concreta e idônea. As circunstâncias do crime foram corretamente consideradas desfavoráveis, pois o delito sexual foi praticado imediatamente após um crime de roubo, com o réu ainda na posse da arma branca, o que potencializou o estado de vulnerabilidade e terror psicológico da vítima, extrapolando a normalidade do tipo penal.

As consequências do crime também foram gravíssimas e justificam a exasperação. O magistrado destacou o severo trauma psicológico infligido à vítima, que foi humilhada e violada em seu ambiente de trabalho, local que deveria lhe transmitir segurança. Tal abalo psíquico, devidamente contextualizado, não constitui elemento inerente ao tipo penal e autoriza a valoração negativa.

A jurisprudência pátria alinha-se a esse entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. (...) DOSIMETRIA. VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
3. A vetorial circunstâncias do crime foi negativada diante das ameaças proferidas pelo recorrente para que a vítima mantivesse em segredo os abusos a que era submetida. Tal fundamento, por não configurar elementar do crime, é suficiente para a avaliação negativa da referida vetorial.
4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2681364 MG 2024/0240409-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 20/08/2024, Data de Publicação: DJe 26/08/2024)

Havendo duas circunstâncias judiciais validamente valoradas em desfavor do réu, a fixação da pena-base acima do mínimo legal é medida que se impõe, em conformidade, inclusive, com o enunciado da Súmula nº 23 deste Tribunal. O aumento de 01 (um) ano mostra-se proporcional e razoável.

Dessa forma, a dosimetria da pena não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 06/03/2026